Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-43.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001997-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO JOSE GERINO - CPF: 593.330.061-68 (RECORRENTE), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001997-43.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
GERALDO JOSÉ GERINO
.

Recorrida:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
.

Data do Julgamento:
10/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA OFENSA PROFERIDA POR GERENTE DA RECLAMADA –
ALEGAÇÃO DE
OFENSA À HONRA E A IMAGEM NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PROVAS – DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou evidenciada nos autos a ofensa à moral e à honra aludida na inicial.

2.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida
pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante sustenta que a gerente da reclamada teria ofendido sua honra, pois afirmou que estava tentando receber um valor que seria enviado por transferência a sua conta que a pessoa que iria transferir o dinheiro tentou por várias vezes sem êxito e ficou com acesso bloqueado.

Para compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão,
verbis:

“(...).
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INJURIA proposta por GERALDO JOSÉ GERINO

em face SICOOB CERRADO MT, onde afirma que estava tentando receber um valor que seria enviado por transferência a sua conta que a pessoa que iria transferir o dinheiro tentou por varias vezes sem êxito e ficou com acesso bloqueado.

Que ato continuo, a pessoa que estava fazendo a transferência para a conta do autor recebeu um áudio por whatssup dizendo que a conta do autor supostamente estaria bloqueada por suspeita de fraude.

Pelo constrangimento ocasionado pelo Reclamado, o Reclamante pugna pela indenização por danos morais, devido a situação vexatória.

Fundamento e decido.

Ausente das Preliminares

Passo a análise do MÉRITO.

Pois bem, o direito constitucional de manifestar opinião acerca de alguém deve ser exercido de forma a não violar outro direito também de índole fundamental e expressamente previsto na Constituição da República, que é o direito de não ter a honra e dignidade violadas.

A legislação infraconstitucional estabelece que injuriar alguém ofendendo-lhe em sua dignidade ou decoro é crime passível de pena de: detenção de 01(um) a 06 (seis) meses ou multa, conforme o artigo 140 do Código Penal.

Analisando o conteúdo fático-probatório, verifico que não restou provado pelo Autor o pedido vindicado na inicial, vez que não restou configurado o ato ilícito.

Em que pese ter o reclamante juntado o áudio enviado ao terceiro, este não explicita seu nome em nenhum momento, muito menos afirma se tratar de fraudador, o que se verifica é cautela para com os clientes despendida por parte da gerente, qual indagou a seu cliente se ele conhecia a pessoa para quem iria efetivar a transferência.

Diante do acervo probatório, extrai-se dos autos que no fatídico dia, o ocorrido foi mero dissabor, motivo irrelevante o qual entendo que o dano propriamente dito não existiu no caso em apreço, ou, ao menos, não foi comprovado.

Neste sentido em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DIVERSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007850662, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007850662 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 30/08/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

Observa-se que o fato, por si só, não é suficiente para gerar qualquer abalo na vida do Requerente.

Entendo que não houve qualquer abalo moral, portanto, não deve ser indenizado, pois não ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos.

Desta forma, diante da ausência de provas em sentido de corroborar a sua pretensão, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o Reclamante, pois não logrou êxito em provar ainda que minimamente seu direito.

Consoantes aos documentos apresentados não confirmaram todo o teor das alegações inaugurais, emergindo assim a inverossimilhança ante as alegações trazidas. (...)”

Notadamente, como bem salientado na sentença, o requerente não demonstra nexo de causalidade que possa levar em consideração o dano moral requerido, ou seja, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada ofensa à sua moral e à sua honra, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Importa salientar que a indenização por danos morais é destinada a reparar ou minimizar danos que decorrem de ato ilícito, não sendo o caso dos autos, sobretudo, pois se verificou nos autos que o áudio foi direcionado apenas ao associado da reclamada, sem ter qualquer repercussão.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023